Tribunal: TJPA
Processo: 0807729-53.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807729-53.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: VILLA REAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO SPE LTDA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. O MAGISTRADO INDEFERIU O PERDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA BEM COMO O BLOQUEIO DE VALORES VIA BANCENJUD. DECISÃO INCORRETA. BLOQUEIO DE VALORES. POSSIBILIDADE. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL POR PARTE DO AGRAVADO. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU ÍMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO NO SENTIDO DE BLOQUEAR A IMPORTANCIA DE R$18.000,00 (DEZOITO MIL REAIS).

I -
P
resente a probabilidade de provimento do recurso, pelo fato de que o Banco, ora agravado, ainda que tenha sido devidamente intimado e tomado ciência da decisão que concedeu a liminar na data 06/07/2017, no sentido de realizar o bloqueio parcial da importância de R$18.000,00 (dezoito mil reais), e ainda, recebeu ofício em 05/09/2017 enviado pelo Juiz Singular no qual determinava a imediata transferência do valor citado, deixou de cumprir com a ordem judicial.

II -
Deixou de cumprir com o que fora determinado, pois não existia saldo suficiente na conta, portanto, entendo que o agravado por algum motivo e sem qualquer decisão judicial procedeu com o desbloqueio dos valores de forma equivocada.

III -
Presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em favor da agravante, já que ficar sem a restituição do valor devido por descumprimento do Banco/agravado, afetará as financias da empresa, bem como, prejuízos com seus fornecedores, consumidores e empregados.

IV –
Recurso Conhecido e Parcialmente provido, no sentido de determinar o bloqueio de R$18.000,00 (dezoito mil reais) com juros e correção.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807729-53.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: VILLA REAL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO SPE LTDA

ADVOGADO: LEONARDO MARTINS MAIA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER S.A

ADVOGADO: JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
VILLA REAL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO SPE LTDA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA nos autos do Pedido de Tutela de Urgência em Caráter Antecedente Ação Judicial movida em face do
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.

A decisão agravada foi a que o Juízo a quo indeferiu o pedido de aplicação de multa ao agravado, bem como o bloqueio de valores, via Bancenjud, em conta de titularidade do banco. Informa que no dia 04/07/2017, foi feita uma transferência via TED do banco da agravante/autora, que iria para outra empresa. Contudo, por engano, a transferência no valor de R$70.000,00 (setenta mil reais) foi realizada em favor da empresa R ALVES DE LIMA - EPP, no Banco Santander.

Em Plantão Judiciário foi deferida liminar no sentido de proceder o imediato bloqueio do valor, ocorre que apenas R$18.000,00 (dezoito mil reais) foi bloqueado através da ordem do Juízo no Banco Santander.

Diante desse bloqueio parcial, a outra parte ré na ação principal (R. Alves Lima EPP) procurou a empresa autora/agravante, momento em que as partes realizaram acordo, tendo esta transferido o valor de R$52.000,00 (cinquenta e dois mil reais) no dia 07/07/2017, os restantes R$18.000,00 (dezoito mil reais) se encontram bloqueados na conta e deverá somente ser transferida por ordem judicial. Entretanto, alega que o Banco não procedeu com a transferência dos R$18.000,00 (dezoito mil reais) sob a justificativa de que a conta da empresa R. Alves Lima EPP já não tinha mais saldo disponível.

Entretanto não houve qualquer determinação judicial autorizando o desbloqueio de tal valor, assim, se o desbloqueio foi feito, foi indevido, e a culpa recai exclusivamente sobre o Banco Santander, que descumpriu claramente uma ordem judicial.

Por fim, requer: a) que seja determinado o bloqueio on-line das contas do agravado, pelo sistema BACENJUD, do valor da multa já estipulada nos autos, qual seja R$70.000,00 (setenta mil reais); b) bloqueio na importância de R$18.000,00 (dezoito mil reais) com juros e correção, a título de reposição do prejuízo causado.

Juntou documentos às ID.1012937/1014029.

Às ID.1085484 foi deferido parcialmente o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.1280769 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem terem sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que indeferiu o pedido de aplicação de multa ao agravado, bem como o bloqueio de valores, via Bancenjud, em conta de titularidade do banco. Informa que no dia 04/07/2017, foi feita uma transferência via TED do banco da agravante/autora, que iria para outra empresa. Contudo, por engano, a transferência no valor de R$70.000,00 (setenta mil reais) foi realizada em favor da empresa R ALVES DE LIMA - EPP, no Banco Santander.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

No caso em tela, analisando os documentos acostados, bem como as assertivas feitas pelo agravante, entendo estar presente a probabilidade de provimento do recurso, pelo fato de que o Banco, ora agravado, ainda que tenha sido devidamente intimado e tomado ciência da decisão que concedeu a liminar na data 06/07/2017, no sentido de realizar o bloqueio parcial da importância de R$18.000,00 (dezoito mil reais), e ainda, recebeu ofício em 05/09/2017 enviado pelo Juiz Singular no qual determinava a imediata transferência do valor citado, deixou de cumprir com a ordem judicial.

Ademais, alegou ainda, que deixou de cumprir com o que fora determinado, pois não existia saldo suficiente na conta, portanto, entendo que o agravado por algum motivo e sem qualquer decisão judicial procedeu com o desbloqueio dos valores de forma equivocada.

Portanto, concluo que por esse motivo, resta presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em favor da agravante, já que ficar sem a restituição do valor devido por descumprimento do Banco/agravado, afetará as financias da empresa, bem como, prejuízos com seus fornecedores, consumidores e empregados.

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Parcial Provimento, para reformar em parte a decisão agravada, no sentido de determinar o bloqueio de R$18.000,00 (dezoito mil reais) com juros e correção, a título de reposição do prejuízo causado pelo agravado.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/08/2020